Tribunal: STF
Processo: RE 93025
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
DESPACHO SANEADOR (CPC/39). ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM". MATÉRIA NÃO
PROCLAMAVEL NO SANEADOR, DE ACORDO COM O ARESTO IMPUGNADO.
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART-294, I, DA LEI
PROCESSUAL. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO NA FORMA REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXA DE CONHECER.